Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700946-36.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE EMANUEL DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JORGE EMANUEL DE LIMA contra a sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL e CBV- CENTRO BRASILEIRO DA VISÃO LTDA, que julgou improcedente o pedido inicial Em contrarrazões, o apelado CBV- CENTRO BRASILEIRO DA VISÃO LTDA argui, em preliminar, a intempestividade do recurso. Intimado a se manifestar (ID 66621031), , o apelante quedou-se inerte (ID 67011243). A sentença foi disponibilizada no Dje em 02/09/2024, segunda-feira (ID 66316391). Nesse contexto, considera-se publicado no dia 03/09/2024 (terça-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 04/09/2024 (quarta-feira), de sorte que o último dia do prazo para a interposição da apelação seria o dia 24/09/2024. Contudo, a petição recursal somente foi protocolizada em 25/09/2024, fora do prazo estabelecido no CPC. Por consequência, NÃO CONHEÇO do recurso de JORGE EMANUEL DE LIMA, por intempestividade. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator